Tribunal: TJMT
Processo: 1018874-64.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018874-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE ZANINA - CPF: 016.324.051-56 (RECORRIDO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

LIVRE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS.
PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VÍCIO DETECTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PARTE VENCEDORA SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO.
VERBA INDEVIDA.
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Com base no princípio
mihi

factum
,
dabo

tibi
jus
,
na
apreciação dos Embargos de Declaração, o juízo pode conhecer do recurso e acolhê-lo por fundamento d
iverso daquele invocado pela parte. No caso, a alegação
é de contradição, mas se enquadra melhor como hipótese de premissa fática equivocada.

2.
Admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
f
ato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a
qual
se
baseou
a
decisão

embargada
.
Precedentes
do STJ.
Entende
-se
por

premissa

fática

equivocada
a
situação

em
que a
decisão
se
embasa

em
um
elemento

fático

notoriamente

distorcido
da
realidade
e
facilmente

perceptível
da simples
análise
dos autos.

Existe

premissa

fática

equivocada

quando
,
em

sede
de
recurso
,
há

fixação
de
honorários

sucumbenciais
, mas
a parte

não

constituiu

patrono

nos
autos.

3.
Nos
termos
da
jurisprudência
do STJ, a
verba

sucumbencial

pertence

ao

advogado
a
fim
de
remunerá
-lo
pelo

seu

trabalho
,
sendo

incabível

impor
,

à parte
vencida
,

condenação

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios

quando
a parte
vencedora

não

constituiu
patrono
para
representá
-la no
processo
.

4.
Declaratórios

conhecidos
e
acolhidos
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1018874-64.2022.8.11.0001

Embargante
:
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Embargado
:
ALINE ZANINA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 207536198/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 206681666/PJe2).
Sustentou

haver

contradição
no
aresto

em

relação
à
condenação

em

honorários

sucumbenciais
,
visto
que a
parte

reclamante

não

possui

advogado

constituído

nos
autos.

Determinada

a

intimação
da
parte

embargada
para que,
querendo
,
apresentasse

contrarrazões

aos

declaratórios
(ID 214067194/PJe2), o
respectivo

mandado

retornou
com
a

informação
de que
ela
se
mudou
(ID 216427153/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inicialmente
, ante
s de adentrar no mérito dos D eclaratórios
,
destaco
que
o

mandado
de
intimação
da
parte

embargada

retornou
com a
informação
de que
ela
se
mudou
de
endereço
,
tal

como
se
afere
da
certidão

lavrada
pela
Oficiala
de
Justiça
,
no ID 216427153/PJe2,
constando
que
obteve
a "
informação

na

portaria
do
Edifício
pela
Senhora

Indianara
Freitas,
informou
que a
recorrida

acima

mencionada

não
reside
mais
no
imóvel
".

Em
vista
disso
,
constata
-se que a
referida

parte

não

cumpriu
com
seu

dever
processual de
informar
e
manter

atualizados

seus
dados
cadastrais

perante

os

órgãos
do
Poder

Judiciário
(art. 77,
inciso
VII do CPC).
Portanto
,
tendo

em
vista o
descumprimento
da
norma
,
considero

como

devidamente

intimada
a
parte

autora
para que
apresentasse
as
contrarrazões

aos
embargos
opostos
,
nos

termos
do
parágrafo

único
do art. 274 do CPC.

Livre
apreciação
dos
argumentos
.

Embora
a
parte

embargante

tenha

alegado
que
houve

contradição
no
aresto

proferido
no ID 206681666/PJe2,
verifica
-se que,
na

verdade
,
trata
-se de
hipótese
de
premissa

fática

equivocada
.

Nada obstante, com
base
no
princípio

mihi

factum
,
dabo

tibi
jus
,
passo

ao

exame
dos Embargos de
Declaração
com o
objetivo
de
corrigir
eventual
vício
que
possa

existir
.

Premissa

fática

equivocada
.

Conforme

entendimento

já

pacificado
no Superior Tribunal de
Justiça
,
admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a
qual
se
baseou
a
decisão

embargada
.

Nesse

sentido
:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
03/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. INTERPOSIÇÃO
DE DOIS

EMBARGOS PELA

MESMA PARTE
. NÃO
CONHECIMENTO DO
SEGUNDO.
INTEGRAÇÃO AO

QUADRO DE

PESSOAL DA
ADVOCACIA-
GERAL DA
UNIÃO. ART.
1° DA LEI 10.480/2002.
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES
.
SERVIDOR CEDIDO

A
OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA
PUBLICAÇÃO DA

LEI 10.480
/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À INTEGRAÇÃO
.
VÍCIO DE
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA.
INOCORRÊNCIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(...) 2.
A
jurisprudência

desta
Corte

admite
o
acolhimento
de embargos
declaratórios
, com

efeitos

infringentes
, para a
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a
qual
se
erigiu
o
acórdão

impugnado
.
Precedentes
.
(...)
(STJ
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel.
Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
22/06/2016,
DJe
30/06/2016).

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA.
ACOLHIMENTO.

POSSIBILIDADE.
CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.
ÓBICE DA SÚMULA
N
.º
7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS.
1. Nos
termos
do art. 535 do CPC
são

cabíveis
embargos de
declaração

quando

houver

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
no
acórdão

embargado
,
admitindo
-se,
por

construção

jurisprudencial
, o
acolhimento
dos
aclaratórios
para
corrigir

premissa

equivocada

sobre
a
qual
o
julgado

tenha
se
embasado
.
(...) (
STJ
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1527430/SC, Rel.
Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
13/10/2015,
DJe
21/10/2015)

E
ntende
-se

por

premissa

fática

equivocada
a
situação

em
que a
decisão
se
embasa

em
um
elemento

fático

notoriamente

distorcido
da
realidade
e
facilmente

perceptível
da simples
análise
dos autos.

No
presente

caso
, o
aresto

embargado

condenou
a
parte

reclamada
(
recorrente
)
ao

pagamento
das
custas

processuais
e de
honorários

advocatícios
,
partindo
da
premissa
de que a
parte

reclamante
(
recorrida
)
estaria

assistida

por

advogado
,
tal

como

ordinariamente

acontece

perante
as
Turmas

Recursais
. C
ontudo
, do simples
exame
dos autos é
possível

constatar
que
em

nenhum

momento

ela

constituiu

causídico
para
represent
á-la
no
processo
,
fato

este

não

constatado
no
momento
da
prolação
do
acórdão
.

Dessa
forma,
deve

ser

observado
que
os

honorários

advocatícios

sucumbenciais
,
nos

termos
do art. 22 da Lei nº 8.906/94,
pertencem

ao

advogado
da
parte

vitoriosa
, e
isto

como
forma de
r
emuneração
pelo

seu

trabalho
, que é
aferido
,
quando
da
sua

fixação

pelo

juiz
, de
acordo
com o
grau
do
zelo

demonstrado
, a
complexidade
do
trabalho

desenvolvido
,
bem

como
o tempo
exigido
para o
seu

serviço
(art. 85, § 2º do CPC).

Nesse

sentido

já
se
posicionou
o STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INDEVIDA. ARTIGO 20 DO CPC.1.
Incabível

impor

ao

vencido

condenação

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios

quando
,
apesar
da
revelia
, o
réu

sair

vencedor

na

demanda
,
porquanto
a
verba

honorária
visa
remunerar

a

atuação
de
advogado
, o que,
nessa

hipótese
,
não

ocorreu
.2.
Recurso
especial
improvido
.
(
REsp
n. 286.388/SP, relator
Ministro

João

Otávio
de Noronha,
Segunda

Turma
,
julgado

em
6/12/2005, DJ de 6/3/2006, p. 274.)

Na
mesma

linha
:

(...) 3. “[...]
Incabível

impor

ao

vencido

condenação

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios

quando
,
apesar
da
revelia
, o
réu

sair

vencedor

na

demanda
,
porquanto
a
verba

honorária
visa
remunerar
a
atuação
de
advogado
, o que,
nessa

hipótese
,
não

ocorreu
[...]”.(STJ -
REsp
: 286388 SP 2000/0115297-1, Relator:
Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de
Julgamento
: 06/12/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação
: DJ 06/03/2006 p. 274) (N.U 1027068-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira

Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
28/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

(...) “
Incabível

impor

ao

vencido

condenação

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios

quando
,
apesar
da
revelia
, o
réu

sair

vencedor

na

demanda
,
porquanto
a
verba

honorária
visa
remunerar
a
atuação
de
advogado
, o que,
nessa

hipótese
,
não

ocorreu
.
2.
Recurso
especial
improvido
” (STJ –
Segunda

Turma
–
REsp
286388/SP – Relator
Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Data do
Julgamento
06/12/2005 - Data da
Publicação
/Fonte DJ 06/03/2006 p. 274).
(N.U 0001554-07.2009.8.11.0055, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado

em
17/07/2018,
publicado
no DJE 20/07/2018)

Portanto
,
tendo

em
vista
a

inexistência
de
patrono

constituído

nos
autos pela
parte

reclamante
, é
indevida
a
fixação
de
honorários

sucumbenciais
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
dos Embargos de
Declaração
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os

para
retificar

o item "
10
"
constante

na

Súmula
de
Julgamento
, que
passa
a
ter
a
seguinte

redação
:

(...)

10.
Condeno
a
parte

recorrente

em

custas

processuais
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).
Deixo
de
fixar

honorários

advocatícios
,
vez
que a
parte

recorrida

não

está assi
s
tida por advogado
.

(...)

No
mais
,
mantém
-se

inalterad
o

o acórdão
embargad
o.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024